Tribunal: TJES
Processo: 0007404-02.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007404-02.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: FELICIDADE NASCIMENTO DOS SANTOS

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007404-02.2021.8.08.0024

APELANTE:
DACASA FINANCEIRA S/A

APELADA:
FELICIDADE NASCIMENTO DOS SANTOS

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA -PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO FINANCIAMENTO – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual “
o vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela
” (AgInt no REsp 1.408.664/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19.4.2018, DJe de 30.4.2018).

2. Na hipótese dos autos, uma vez que a parcela final do financiamento estava prevista para 24/10/16 –
dies a quo
– e a Ação de Execução foi ajuizada em 19/04/21 –
dies ad quem
–, não se verifica a ocorrência da prescrição, posto que não transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos previsto no art.206, §5º, I, do Código Civil.

3. Recurso provido. Sentença anulada. Determinação de retorno à origem para regular prosseguimento do feito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso para ANULAR a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007404-02.2021.8.08.0024

APELANTE:
DACASA FINANCEIRA S/A

APELADA:
FELICIDADE NASCIMENTO DOS SANTOS

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a sua análise.

Na origem,
DACASA FINANCEIRA S/A
, ora apelante, ajuizou, em 19/04/2021, esta Ação de Execução de Título Extrajudicial em face de
FELICIDADE NASCIMENTO DOS SANTOS
, objetivando o recebimento da quantia de R$6.979,87 (seis mil novecentos e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos), decorrente do contrato de financiamento nº33.708113-8, firmado em 24/04/2015.

Nos termos do pactuado, a apelada se comprometeu ao pagamento de 18 (dezoito) parcelas mensais no valor de R$271,52 (duzentos e setenta e um reais e cinquenta e dois centavos), com vencimento da primeira mensalidade em 24/05/15 e da última em 24/10/16.

Ocorre que tão somente 2 (duas) parcelas foram efetivamente adimplidas, o que ensejou o ajuizamento da presente ação de execução.

O juízo de piso proferiu então a sentença de fls.449/449-v, reconhecendo a ocorrência da prescrição e julgando extinto o feito, com resolução, de mérito.

Irresignada,
DACASA FINANCEIRA S/A
interpôs a presente apelação, sustentando, em síntese, que:
(1)
o termo inicial da prescrição nas obrigações de trato sucessivo conta-se do vencimento da última parcela do contrato de financiamento;
(2)
o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que a cláusula de vencimento antecipado de dívida não interfere no termo inicial da prescrição.

Pois bem. Após compulsar detidamente os autos, entendo pela anulação da sentença recorrida, pelas seguintes razões.

Em que pese o entendimento exposto pelo juízo
a quo
de que a cláusula de vencimento antecipado também antecipa o termo inicial do prazo prescricional em caso de inadimplemento, impõe-se ressaltar que a previsão contratual de vencimento antecipado da dívida é garantia conferida ao credor, não podendo, pois, ser interpretada de modo a prejudicá-lo.

Tal linha de raciocínio é adotada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, que já pacificou o entendimento segundo o qual “
o vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela
” (STJ. AgInt no REsp 1.408.664/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/04/18, DJe de 30/04/18).

A título de ilustração do que acabo de expor, observe-se a didática ementa do julgamento do Recurso Especial nº1.523.661/SE (2015/0070070-4), que trata especificamente da questão:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE ASSUNÇÃO PARCIAL DE DÍVIDAS. INADIMPLEMENTO. EXECUÇÃO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. TRATO SUCESSIVO. DESCARACTERIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO ÚNICA DESDOBRADA EM PARCELAS. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. FACULDADE DO CREDOR. MECANISMO DE GARANTIA DO CRÉDITO. TERMO A QUODO PRAZO PRESCRICIONAL INALTERADO.

1. A questão controvertida na presente via recursal consiste em definir qual é o termo inicial do prazo de prescrição da pretensão de cobrança (ou de execução) fundada em contrato de mútuo (ou em contratos de renegociação) nas hipóteses em que, em virtude do inadimplemento do devedor, opera-se o vencimento antecipado da dívida.

2. O prazo para o adimplemento da obrigação é comumente estipulado em benefício do devedor, sobretudo nos contratos de execução continuada ou de execução diferida, não podendo o credor exigir o cumprimento da prestação antes do seu vencimento (art. 939 do CC). Aliás, como cediço, a dívida vence, ordinariamente, no termo previsto contratualmente.

3. É possível aos contratantes, com amparo no princípio da autonomia da vontade, estipular o vencimento antecipado, como costuma ocorrer nos mútuos feneratícios, em que o inadimplemento de determinado número de parcelas acarretará o vencimento extraordinário de todas as subsequentes, ou seja, a integralidade da dívida poderá ser exigida antes de seu termo.

4. O vencimento antecipado da dívida, ao possibilitar ao credor a cobrança de seu crédito antes do vencimento normalmente contratado, objetiva protegê-lo de maiores prejuízos que poderão advir da mora do devedor, sendo um instrumento garantidor das boas relações creditórias, revestindo-se de uma finalidade social. É, portanto, uma faculdade do credor e não uma obrigação, de modo que pode se valer ou não de tal instrumento para cobrar seu crédito por inteiro antes do advento do termo ordinariamente avençado, sendo possível, inclusive, sua renúncia no caso do afastamento voluntário da impontualidade pelo devedor (arts. 401, I, e 1.425, III, do CC).

5. O vencimento antecipado da dívida livremente pactuado entre as partes, por não ser uma imposição, mas apenas uma garantia renunciável, não modifica o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo, para tal fim, o termo indicado no contrato (arts. 192 e 199, II, do CC). Precedentes.

6. Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da actio nata - art. 189 do CC). Descaracterização da prescrição de trato sucessivo.

7. Recurso especial provido. (STJ. Recurso Especial nº1.523.661/SE. 2015/0070070-4. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator Designado: Ricardo Villas Bôas Cueva. Data de Julgamento: 26/06/18. Data de Publicação: 06/09/18). (grifo nosso)

Nesse mesmo sentido tem se pronunciado este e. TJ/ES:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA.
VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRESCRIÇÃO QUE SE INICIA COM O VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento pacífico do c. STJ, o “vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela”
(AgInt no REsp 1.408.664/PR).

2. Sentença anulada.

3. Recurso conhecido e provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0006851-52.2021.8.08.0024. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Arthur José Neiva de Almeida. Quarta Câmara Cível. Data de Publicação: 06/07/23). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE À DATA VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO.
DATA EM QUE TORNOU-SE EXIGÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1) Sendo a dívida cobrada por meio de Ação Monitória, aplica-se o prazo quinquenal previsto no artigo 206, §5º, I do Código Civil.

2) Deve ser afastada a prescrição declarada, uma vez que o vencimento antecipado da dívida não influencia no prazo prescricional desta, o qual se inicia no dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, qual seja, no dia seguinte ao vencimento das últimas parcelas dos empréstimos o que, na hipótese dos autos, ocorreu em 10/01/2017 e 30/06/2016.

3) Considerando que a demanda foi proposta em 06/04/2021, resta afastada a prescrição, devendo ser anulada a r. sentença e determinado o prosseguimento do feito na origem.

4) Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJ/ES. Apelação Cível nº0006439-24.2021.8.08.0024. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relatora: Débora Maria Ambos Corrêa da Silva. Data de Publicação: 02/02/24). (grifo nosso)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PRESCRIÇÃO - VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA - PREVISÃO CONTRATUAL - PRESCRIÇÃO - ART. 1.013, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. A previsão contratual de vencimento antecipado de dívida consubstancia garantia para o credor, não tendo o condão de alterar o prazo prescricional respectivo.

[...] (TJ/ES. Apelação Cível nº0007512-31.2021.8.08.0024. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: Annibal de Rezende Lima. Data de Publicação:20/10/23). (grifo nosso)

Na hipótese dos autos, uma vez que a parcela final do financiamento estava prevista para 24/10/16 (fl.10) –
dies a quo
– e a Ação de Execução foi ajuizada em 19/04/21 –
dies ad quem
–, verifica-se a não ocorrência da prescrição, posto que não transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos previsto no art.206, §5º, I, do Código Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para afastar a prescrição e
ANULAR
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho o voto de relatoria.